Tribunal: TJMT
Processo: 1000487-29.2022.8.11.0024
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000487-29.2022.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARIA RUMANA DA SILVA FERREIRA - CPF: 030.402.771-54 (RECORRENTE), JULIA JANE BRANDAO MARTINS GARCIA - CPF: 469.227.921-49 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA – NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO – RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO FORMADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 141772155), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e indeferiu a petição inicial, julgando
extinto o processo sem resolução de mérito
, nos termos do art. 330, III, c/c art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, a recorrente alega a desnecessidade de esgotamento da via administrativa para que a parte possa buscar sua pretensão em juízo. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais movida por
Maria Rumana da Silva Ferreira
em face de
Banco Losango S/A
, alegando, em síntese, que teve seu nome inscrito indevidamente no órgão restritivo de crédito pelo reclamado
.

Compulsando os autos, vê-se que houve determinação para a parte autora emendar a inicial, a fim de juntar o comprovante de tentativa de resolução administrativa do conflito na plataforma eletrônica
“consumidor.gov.br”
(requerimento administrativo), para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial (id. 141772150).

Todavia, o MM. Juiz homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e indeferiu a petição inicial, julgando
extinto o processo sem resolução de mérito
, nos termos do art. 330, III, c/c art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Na hipótese em apreço, tenho que não restou caracterizada a falta do interesse de agir pela parte autora, impondo-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, uma vez que
o requerimento na esfera administrativa não é requisito a ser preenchido previamente ao ajuizamento da demanda judicial
.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE: AFASTADA. EXTINÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL - JUNTADA DE RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO -
CONDICIONAMENTO DA PRETENSÃO DO AUTOR AO EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA - NÃO CABIMENTO
- INSUBSISTÊNCIA DAS MULTAS - PEDIDO QUE NÃO SE CONDICIONA AO PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO - APELO PROVIDO. 1."[...]O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que a recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida e o motivo do pedido de prolação de outra decisão. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal deve ser rejeitada. [...].” (TJMT, Ap 175878/2014, Des. Dirceu dos Santos, Quinta Câmara Cível, Julgado em 10/06/2015, Publicado no DJE 19/06/2015)
2. A norma processual não estabelece a necessidade de comprovação de prévio requerimento administrativo como requisito para propositura da ação. 3. O artigo 5o, inciso XXXV, da Carta Magna assegura que nenhuma lesão ou ameaça a direito poderá ser subtraída ao conhecimento do Poder Judiciário, bem como é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o acesso do interessado às vias judiciais não depende da exaustão das vias administrativas.
4. Mesmo que o exaurimento da instância administrativa possa ser de alguma relevância para aferir o pedido de indenização por dano moral, nada interfere no pedido de nulidade das multas em razão da clonagem de placas e tampouco pode ser utilizado como condicionante para ingresso do pedido de indenização. 5. Apelo provido. (TJMT - N.U 0001562-85.2016.8.11.0039, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 16/07/2018). Grifei.

FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIFERENÇA FINANCEIRA DE ELEVAÇÃO DE NÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De proêmio assinalo que a alegação de afronta ao art. 5o, inc. XXXV, da CF/88 não merece acolhimento, tendo em vista que o direito de ação, garantido pelos princípios da inafastabilidade da jurisdição e da efetividade do processo, não assegura prestação jurisdicional favorável ao interesse da parte. 2.
O acesso ao Poder Judiciário prescinde de prévio pedido administrativo (artigo 5o, XXXV, da CF). Portanto, malgrado o Município Recorrido tenha permanecido silente, a Recorrente trouxe aos autos todos os documentos que estavam ao seu alcance, a fim de comprovar os fatos constitutivos do seu direito
.
(...) 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e provido. (TJMT - N.U 1000758-20.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2017, Publicado no DJE 22/11/2017)

No caso, entendo pela remessa dos autos à origem, visto que não houve a citação do reclamado, audiência de conciliação e nem apresentação de contestação, sendo devido o prosseguimento do feito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para desconstituir a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022